Tribunal: STF
Processo: Rcl 46232
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Edmar Alves Moura, Marcelo Vieira Zimerer e Antônio da Conceição Rodrigues de Oliveira com o objetivo de preservar a decisão proferida no julgamento do Mandado de Segurança 37.165/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 
    A defesa técnica alega, em síntese, que 
    “[...] tramita perante o juízo da Vara Cível e Criminal da Subseção Judiciária da Justiça Federal em Teófilo Otoni-MG o IP Nº 0003043-45.2018.4.01.3816, no bojo do qual foi deflagrada nos idos do ano de 2018 a denominada ‘Operação Estropie’, tendo como objeto supostos atos de corrupção praticados no posto da Polícia Rodoviária Federal em Itaobim/MG.
    2.3. Fato é que a fase inquisitiva culminou em 09 denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal contra os PRF’s alvos da operação, ora reclamantes. Importa registrar, ainda, que dentre as medidas cautelares deferidas judicialmente no curso das investigações, foi cumprida a prisão preventiva dos investigados, sendo, posteriormente, revogada mediante o arbitramento de fiança, de forma que estão os réus a responder os processos em liberdade, conforme cópias das respectivas decisões de liberdade provisória que seguem anexas.
    2.4. Portanto, todos os processos de referência acima relacionados têm origem no mesmo inquérito policial, a saber, o IP Nº 0003043-45.2018.4.01.3816, no qual todos os reclamantes figuraram como investigados, e, posteriormente, denunciados nas respectivas ações penais, de forma isolada ou conjunta.
    […] 
    3.1. Conforme ressaltado alhures, o ato apontado coator se refere a decisão proferida pela d. autoridade reclamada, que, a despeito de manifesta oposição das partes na realização de audiência de instrução e julgamento via aplicativo Teams (inclusive para interrogatório dos réus), indeferiu o pedido formulado pela defesa.
    3.2. Todavia, concessa máxima vênia, a decisão exarada pelo d. juízo de primeiro grau se mostra totalmente dissociada dos elementares princípios que regem o direito constitucional processual penal, bem como os recentes atos normativos expedidos pelo Conselho Nacional de Justiça no contexto da pandemia do COVID-19, atos normativos, esses, recentemente reafirmados pelo c. STF em sentido diametralmente oposto à decisão inquinada, como restará demonstrado adiante: 
    […]
    3.8. Registre-se que a decisão acima colacionada foi objeto do Mandado de Segurança Nº 37165, impetrado recentemente perante o Supremo Tribunal Federal pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 10ª Região (AMATRA 10), sendo que o Pretório Excelso, mediante decisão do relator, Min. Gilmar Mendes, negou seguimento ao mandamus por não vislumbrar direito líquido e certo a ser tutelado e manteve a validade da norma de suspensão de prazo do ato processual a que se refere a RESOLUÇÃO Nº 314/2020, sendo essa a decisão a qual se busca preservar a autoridade mediante a presente ação.
    […]
    3.11. Na esteira do jugado acima colacionado, seria improvável, quiçá impossível à parte fazer qualquer tipo de comprovação de impossibilidade de praticar o ato no atual contexto pandêmico em que vivemos, daí a presunção a que se refere a RESOLUÇÃO 314/20 CNJ, amparada, certamente, no princípio da cooperação processual que não pode passar à margem da autoridade judiciária que conduz o processo.
    3.1.2. Ademais, superando a presunção contida na norma, na esteira do que foi alegado no pedido aviado perante o juízo de piso, a audiência nestas circunstâncias não dificulta, mas torna impossível o trabalho da defesa.
    3.13. No caso em tela, tem-se 07 ações penais de alta complexidade, oriundas de caderno acusatório no bojo do qual foram realizadas inúmeras medidas cautelares, tais como, interceptações telefônicas, quebra de sigilo bancário, gravações ambientais, com inúmeros laudos técnicos carreados aos autos que podem perfeitamente serem confrontados com prova testemunhal produzidas em audiências, dentre outras particularidades que demandam a realização da audiência de instrução na plenitude das circunstâncias descritas no art. 400 do CPP, o que certamente restará impossibilitado no formato virtual.
    […]” (págs. 3-4, 7 e 10 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer seja julgada
    “[...] PROCEDENTE a presente Reclamação em sede liminar, nos termos do art. 161, parágrafo único do RISTF, eis se tratar de matéria consolidada na contemporânea jurisprudência desta Suprema Corte no atual contexto da pandemia COVID-19, para fins de, nos termos do art. 161, III do RISTF cassar a apontada decisão exorbitante e determinar a autoridade coatora a suspender as audiências designadas nos processos de referência relacionados na epígrafe – todos oriundos do IP Nº 0003043-45.2018.4.01.3816 (Operação Estropie), a fim de que as audiências sejam redesignadas em data futura, por ocasião de retomada das atividades presenciais na sede do juízo, anos termos do art. 3º, § 3º, da RESOLUÇÃO CNJ Nº 314/20, conforme decidiu o c. Supremo Tribunal Federal em Mandado de Segurança 37.165/DF, devendo o d. juízo, ainda, abster-se de imputar penalidade às partes por não comparecimento de testemunhas, de forma que a intimação das mesmas se dê nos termos da legislação processual vigente (RESOLUÇÃO CNJ Nº 329/2020, art. 8º, II e RESOLUÇÃO CNJ Nº 314/2020, art. 6º, §3º), ou
    a.1) subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de V. Exª – o que se admite apenas ad argumentandum tantum – seja concedida a medida liminar para suspender o curso dos processos de origem até o julgamento de mérito da presente Reclamação, nos termos do art. 158 do RISTF.
    […]” (págs. 16-17 do documento eletrônico 1).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida. 
    Com efeito, observo que o pedido formulado pelos reclamantes não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.
    Em que pesem os argumentos da defesa, verifico que, nos autos do MS 37.165/DF, invocado como paradigma, o Ministro Gilmar Mendes examinou o caso concreto e decidiu em favor do então impetrante, decisão que, contudo, possui efeitos restritos aos sujeitos processuais envolvidos naquela relação processual.
    Nesse sentido, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes.
    Logo, somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral; ou aqueles que participaram da respectiva relação processual, nas hipóteses de preservação de decisões proferidas em processos de índole subjetiva.
    Como esse mesmo entendimento, transcrevo as ementas dos seguintes julgados proferidos em casos análogos:
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. […] 5. O uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é vedado pela Corte, conforme reiterada jurisprudência: Rcl nº 11.022-DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/11; Rcl nº 4.803/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/10/10; Rcl nº 9.127/RJ-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/10; e Rcl nº 6.078/SC-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10, entre outros. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 14.638 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Com essas considerações, entendo que é inviável a utilização da via reclamatória em circunstâncias como a aqui descrita.
    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator